Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-51.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002600-51.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA BENETTI - CPF: 655.577.511-49 (RECORRENTE), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), J. G. D. C. B. - CPF: 037.789.331-59 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002600-51.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ebazar.com.br LTDA

Recorrida(s):

Regina Maria Vieira da Costa e

J. G. D. C. B.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. MENOR COMO PARTE E TITULAR DA CONTA NO SITE DA RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLVER O MÉRITO.

A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

Na seara dos Juizados Especiais é inadmissível que o relativamente incapaz seja parte, a teor do que dispõe o artigo 8, §1º, I, da Lei nº 9.099/95.

Extinção do processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais para julgar causa envolvendo incapazes.

Processo extinto de ofício.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, julgo
parcialmente procedente
a reclamação para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do débito no valor de
R$ 6.766,00 (seis mil, setecentos e sessenta e seis reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo

INPC, a partir do evento danoso
;
CONDENO ainda a reclamada a indenizar os reclamantes, pelos prejuízos de ordem moral que causaram, em quantia que, não comprovada qualquer situação de dano excepcional, estabeleço, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor,
acrescidos de juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação.
”.

No presente caso, verifico que a ação de indenização por dano material e moral, foi proposta por João Gabriel da Costa Benetti, nascido em 24.07.2004, menor e por sua genitora Regina Maria Vieira da Costa Benetti.

Ocorre que a competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei nº 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos) e, também, em razão da matéria.

No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais algumas causas, as quais estão elencadas no artigo 3º, §2º e, também, no artigo 8º excluem certas pessoas do âmbito dos juizados especiais, os quais não podem ser partes (autor e réu),
in

verbis
:

“Art. 8º
Não poderão ser partes
, no processo instituído por esta Lei,
o incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I -
as pessoas físicas capazes
, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;”

Assim, a capacidade das partes é pressuposto processual de validade (regra de competência) das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, se tratando de matéria de ordem pública, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

Desta forma, o Juizado Especial Estadual não tem competência para processar e julgar causas em que haja interesse de menores, uma vez que a conta corrente para recebimento do valor da venda do produto e o cadastro no site da empresa reclamada foram efetuadas no nome do menor.

Deste modo, de ofício,
JULGO EXTINTO
o processo SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 8º,
caput
e §1º c/c artigo 51, IV, ambos da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021